Tribunal: TCU
Processo: 017.450/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a execução de políticas públicas de combate à febre amarela, com especial atenção às ações de vacinação, controle vetorial, alocação de recursos e distribuição de vacinas, com foco na resposta do Governo Federal diante do aumento expressivo de casos em 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada por intermédio do Requerimento no 294/2025-CFFC, para prestação de informações sobre a execução de políticas públicas de combate à febre amarela. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei no 8.443/1992 e no art. 232 do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, bem como das instruções da unidade técnica e das respostas do Ministério da Saúde contidas nos autos ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe sobre a realização da inspeção para o pleno atendimento da demanda; 9.3. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 18 da Resolução-TCU no 215/2008; 9.4. prorrogar o prazo para o atendimento integral desta Solicitação por mais 90 (noventa) dias, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução-TCU no 215/2008; 9.5. autorizar a realização de inspeção no Ministério da Saúde, com fundamento no art. 240 do Regimento Interno do TCU, com vistas a colher as informações e os esclarecimentos detalhados na instrução da unidade técnica (peça 34); 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde.